Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO FACULTATIVA. ART. 9o DA LEI 9.099/95. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVAS JUNTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APARENTE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado quanto à competência dos Juizados pelo valor da causa, bem assim sobre o disposto no art. 5o da Instrução Normativa do INSS no 28/2008. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Cumpre ainda observar que os argumentos do embargante quanto ao art. 5o da Instrução Normativa do INSS no 28/2008 não fizeram parte das razões recursais, constituindo inovação nestes embargos. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.